Tribunal: TJES
Processo: 5000533-12.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000533-12.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA e outros (2)
RECORRIDO: PATRICK RAVERA DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000533-12.2025.8.08.0061

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO(A):
PATRICK RAVERA DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PACIENTE PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE ATESTA A INEFICÁCIA DE UMA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS NO ÂMBITO DO SUS E IMPRESCINDIBILIDADE DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PLEITEADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE DEVE PREVALECER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência e reconhecer o dever dos Requeridos em fornecer ao Autor o medicamento Ofatumumabe 20 mg/0,4 mL, conforme prescrição médica, extinguindo o processo com resolução de mérito. A demanda decorre da necessidade do Autor, portador de Esclerose Múltipla com alta carga lesional, em obter o fármaco para tratamento de sua patologia ante a ineficácia do arsenal terapêutico anteriormente utilizado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente: a nulidade da sentença por ausência de prévio pedido administrativo; a nulidade do
decisum
pela não observância dos parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF e Súmulas Vinculantes 60 e 61. No mérito, requer a reforma da sentença alegando: a possibilidade de substituição por medicamentos padronizados pelo SUS; a ausência de demonstração de ilegalidade do ato da CONITEC que não incorporou o fármaco; a insuficiência do laudo médico apresentado, o qual não atenderia aos requisitos de Medicina Baseada em Evidências.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

As preliminares suscitadas não merecem prosperar.
Quanto à ausência de prévio pedido administrativo, o Juízo de origem corretamente observou que a comprovação de aquisição do fármaco pelo próprio ente estadual durante o curso do processo evidencia a ciência inequívoca da Administração sobre a necessidade do tratamento. Ademais, o autor demonstrou contato com a rede municipal para solicitação do item (ID. 17708279), mas sem êxito, tendo sido negado pelo fato do medicamento não ser padronizado pelo SUS.

4.

No que tange à alegada nulidade pela não citação expressa dos Temas 6 e 1234 do STF, verifica-se que o sentenciante abordou o mérito da pretensão aplicando princípios e critérios constitucionais de acesso à saúde, fundamentando sua decisão nos elementos probatórios dos autos, o que afasta a omissão arguida.

5.

Adentrando o mérito, a controvérsia central consiste em definir se a sentença, ao determinar o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, observou os critérios estabelecidos pela jurisprudência vinculante, notadamente no que tange à comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das políticas públicas existentes.

6.

O direito à saúde é garantia fundamental insculpida no art. 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em todas as suas esferas, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.

7.

No caso em apreço, o recorrente alega que a decisão de origem violou o Tema 06 do STF e também desconsiderou o parecer do NAT/Jus ao se fundamentar apenas no laudo médico. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

8.

O parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT/Jus), embora seja um importante subsídio técnico, não possui caráter vinculante, cabendo ao magistrado formar seu livre convencimento com base na análise de todo o conjunto probatório.

9.

No presente caso, o laudo médico (ID. 17708278 - Pág. 2) atesta não apenas a necessidade do fármaco, mas também a condição de saúde do autor e a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o controle de suas patologias e para a manutenção de sua qualidade de vida, não se tratando de mera conveniência terapêutica. Ademais, também houve uso do medicamento padronizado natalizumabe, mas que não surtiu efeito. Consta que "
devido alta atividade e carga lesional, falha terapeutica em 8º infusão de natalizumabe, com novo surto de neurite óptica a esquerda e nova lesão captando contraste em coroa radiada em RM de crânio de 26/02/25 e cara viral de JC 2,01 de 20/05/24, solicito a medicação oatumumabe 20mg, 03 infusões por semana nas primeiras 03 semanas e 01 infusão a cada 30 dias nas seguintas, por via endovenosa, para tratamento de manutenção
".

10.

O recorrente fundamenta sua tese na ausência de comprovação de que as alternativas fornecidas pelo SUS seriam ineficazes. Contudo, os relatórios médicos circunstanciados atestam a necessidade específica dos fármacos pleiteados para o quadro clínico complexo do paciente, o que, por si só, evidencia a inadequação das terapias padronizadas para o caso concreto. A exigência de esgotamento de todas as vias administrativas e terapêuticas do SUS não pode se sobrepor à urgência e à necessidade do tratamento, sob pena de grave prejuízo à saúde e à vida do jurisdicionado,
ainda mais de uma doença grave e sem cura como a esclerose múltipla.

11.

Dessa forma, a decisão não se baseou em mera prescrição, mas na comprovação fática de que a política pública de saúde, no caso concreto do recorrido, mostrou-se insuficiente, preenchendo, assim, o requisito de imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

12.

Portanto, irretocável a sentença que, diante da gravidade do quadro clínico e da demonstração da ineficácia de alguns dos tratamentos padronizados, ponderou adequadamente os bens jurídicos em conflito, priorizando o direito fundamental à vida e à saúde em detrimento de questões de ordem administrativa e orçamentária, que não podem servir de obstáculo à efetivação de garantias constitucionais. A manutenção da sentença é a medida que se impõe, determinando o fornecimento do medicamento essencial à manutenção da saúde e da vida do recorrido.

13.

Por derradeiro, destaco que os honorários da advogada dativa já foram estabelecidos na sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)